Tribunal: STF
Processo: HC 264760
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Peculato-desvio. ANPP. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elísio Pereira de Araújo Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.984.025/RN (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do Código Penal. (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP), porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores e forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF. Sustenta ilegalidade na recusa do Ministério Público Federal em reavaliar a proposta de ANPP, porquanto direito subjetivo do paciente e ausente o trânsito em julgado da condenação. Argumenta que a tese da preclusão, na espécie, representa um obstáculo formal que se sobrepõe indevidamente a um direito material do paciente, pois “O direito ao ANPP não preclui com a mera inércia do acusado em fases processuais anteriores à consolidação da jurisprudência ou mesmo à sua entrada em vigor.”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação na origem e do trâmite do AREsp 2.984.025/RN no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade apontada com a remessa dos autos ao Ministério Público, para análise e oferecimento do ANPP.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO-DESVIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em relação à prescrição, a defesa deixou de combater, nas razões do recurso especial, a manutenção da condenação apenas pelas condutas praticadas na vigência da Lei n. 12.234/2010, circunstância que atrai a incidência do disposto na Súmula n. 283 do STF. 



    2. A condenação pelo crime de peculato-desvio foi fundamentada em auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), que comprovou o desvio de recursos públicos, além de outras provas colhidas nos autos. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.



    3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerada a especial gravidade da conduta, que envolveu o desvio de recursos destinados à saúde, de modo a afetar diretamente o atendimento de pacientes. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, de modo que não se verifica violação do art. 59 do Código Penal. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    De início assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente